Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720116-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL SANTOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante Ismael Santos Pereira para juntar aos autos as duas últimas declarações de imposto de renda e demais documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica, no prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator